Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719056-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: GARCIA INVESTIMENTOS LTDA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD contra decisão proferida pelo Juízo 10a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença 0726738-48.2019.8.07.0001 (ajuizado pelo agravante em desfavor de GARCIA INVESTIMENTOS LTDA e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA), decisão nos seguintes termos (ID 191959142): “O afastamento do sigilo bancário, direito constitucionalmente protegido, deve ser admitido apenas de forma excepcional. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, SIMBA, criado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, tem por finalidade auxiliar o órgão acusador nas investigações de crimes financeiros, possibilitando o conhecimento das movimentações financeiras realizadas pelo investigado, mediante o afastamento judicial do sigilo bancário, não se destinando, portanto, à constrição patrimonial. Assim, a referida ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares. Nesse sentido, indefiro o pedido. Ante a penhora de percentual do pró-labore do executado, defiro a liberação dos valores a cada três meses, independentemente de nova conclusão. Suspenda-se o processo.” – ID 165968841 Em suas razões (ID 58947847), o agravante sustenta que “a decisão r. indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema SIMBA, em suma, sob os argumentos de que a medida resulta em quebra do sigilo bancário, e; que a referida ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas aponta movimentações financeiras e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares.” Afirma que “a decisão r. se equivoca, pois, o Agravante não está interessado em verificar as quantias que o Agravado movimenta com os seus cartões de crédito, mas sim, descobrir para onde está indo os ativos das empresas.” Ressalta ainda que “sistema SIMBA – desenvolvido pela Procuradoria Geral da República – PGR – é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais, tendo por finalidade dar maior celeridade à análise dos procedimentos investigativos que envolvam a transferência dos bens em nome dos investigados, inclusive fraudes. Este novo sistema permite requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado, no qual os Juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores, tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS.” Destaca que “segundo a orientação da jurisprudência, uma vez esgotadas as tentativas de satisfação do débito por meio de outros convênios, se mostra plenamente justificável a utilização das ferramentas disponíveis, o que inclui o Sistema SIMBA, na tentativa de encontrar bens ou eventuais fraudes praticadas pelo Devedor/Executado.” Afirma que “a própria decisão r. reconhece que a medida não identifica patrimônio do devedor, mas aponta movimentações financeiras e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares. Destaca-se que a empresa está em pleno funcionamento e os CPFs dos sócios também estão ativos, mas não tem dinheiro em conta e nem bens em seus nomes, obviamente que o seu faturamento e também o patrimônio fruto dos lucros está sendo redirecionado para outro local.” Quando ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal destaca que: “O Agravante comprovadamente diligenciou de todos os modos disponíveis ao seu alcance para encontrar bens passíveis de penhora em nome do Agravado capazes de satisfazer a dívida perseguida no cumprimento de sentença, mas não logrou êxito, o que demonstra a probabilidade do direito. O perigo de dano reside no fato que a decisão recorrida retira do Agravante a última possibilidade de localizar patrimônio em nome do Agravado, o que levará o processo ao arquivo (o que já foi inclusive determinado), e depois, inevitavelmente à prescrição intercorrente, o que acarreta risco ao resultado útil do processo. Portanto, restam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, CUMULATIVAMENTE, dando azo à concessão da tutela de urgência, evitando assim demais prejuízos aqui demonstrados”. Por fim, requer: “Conceda a tutela de urgência de natureza antecipada, eis que comprovada a presença dos pressupostos elencados no parágrafo único do art. 995 e no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano; Alternativamente, conceda efeito suspensivo ao presente recurso de agravo, com fulcro no art. 932, inciso II; art. 995, parágrafo único; e art. 1.019, inciso I; todos do CPC; Ao final, conheça do recurso e lhe dê provimento, para reformar a decisão r, para deferir a consulta junto ao sistema SIMBA com a finalidade de verificar movimentações do Agravado em seus cartões de crédito.” (ID 58947847, p.11). Preparo recolhido (ID 58947849). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, indeferido o pedido de consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA é um sistema desenvolvido pelo Ministério Público Federal com a finalidade de acelerar os processos de quebra de sigilo bancário em apurações criminais em curso nas Varas Criminais. É destinado a obtenção de informações relativas à prática de crimes financeiros que exige a quebra do sigilo bancário de particulares, cujo caráter evasivo das buscas por meio de referida plataforma legitima sua utilização exclusivamente para fins de persecução penal pelas Varas Criminais; e não pode ser estendido à busca de bens ou ativos financeiros passíveis de constrição judicial com vistas à satisfação de crédito executado. Tanto é assim que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que, mesmo após tentativas infrutíferas de identificar e penhorar ativos financeiros, não é possível realizar pesquisa no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) para fins de execução civil: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 139, 438, I e II, 797 DO CPC/15. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CCS-BACEN. NATUREZA CADASTRAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. COAF. SIMBA. FINALIDADE PÚBLICA. AUXÍLIO NA PREVENÇÃO E NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FINANCIAMENTO DE TERRORISMO E FINANCIAMENTO DE PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA. DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.158/23. TRATAMENTO DE DADOS. FINALIDADE ESTRITA DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS. ART. 5o, XII, CF/88. QUEBRA DE SIGILO PODE SER AFASTADA SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No 105/01. APURAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RECONHECER INDEVIDO E DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES CIVEIS. 1. Reconvenção em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel com pedido indenizatório, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/2/2022 e concluso ao gabinete em 22/11/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta (I) ao CCS-BACEN e (II) ao SIMBA, bem como (III) a expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.4. A adoção de medidas executivas atípicas apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, o qual, no CPC/15, apresenta-se de forma mais evidente e com escopo ampliado, alcançando, pois, as obrigações de pagar quantia certa.5. O modelo atípico não pode se dissociar dos ditames constitucionais. Deve-se ter em vista, na própria aplicação das medidas insculpidas no art. 139, IV, do CPC/15, a dicção do art. 8o do mesmo diploma legal, no sentido de que "o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência".6. Jurisprudência sedimentada no sentido de que: "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.864.190/SP, Terceira Turma, DJe 19/6/2020).7. Consulta ao CCB-BACEN. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.8. Decisão desta Terceira Turma que decidiu pela inexistência de impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito (REsp 1.938.665/SP, Terceira Turma, DJe 3/11/2021).9. Expedição de ofício ao COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei no 9.613/98 e reestruturado pela Lei no 13.974/20, é órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda e com autonomia técnica e operacional. A sua principal atribuição é produzir e gerir inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito.13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a Medida Provisória no 1.158/2023, a dispor sobre o tratamento de dados pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da Lei no 9.613/98), o qual deve ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais.14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, § 4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o).15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021).16. Hipótese em que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, por meio do qual pretendia a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado pelos sistemas BACEN-CCS e SIMBA, bem como de expedição de ofício ao COAF.17. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para determinar a expedição de ofício tão somente ao Banco Central do Brasil, para que efetue a pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), de bens e ativos financeiros titularizados pelo recorrido, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau de jurisdição. (STJ - REsp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) No ponto, destaco os fundamentos levados a efeito pela Ministra Relatora Nancy Andrighi que definiu em seu voto a impossibilidade de consulta aos sistemas SIMBA em execuções civis: “35. Diversos são os fundamentos pelos quais se mostra indevida a expedição de ofício ao COAF ou a consulta ao SIMBA para apurar a existência de patrimônio de devedor em execução cível. 36. Antes de mais nada, a medida representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema desenvolvido. Conforme mencionado, ambos têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. Caso fosse permitida, ter-se-ia, eventualmente, o assoberbamento na prestação desses serviços e, como consequência, a ineficiência na sua finalidade vital. 37. No mais, em relação ao COAF, importa recordar os termos da MP no 1.158/2023, a dispor que o tratamento dos dados pessoais realizados pelo COAF deve atender ao estritamente necessária para as suas finalidades legais - o que impede, destarte, a circulação de informações para fins alheios aos legalmente previstos. 38. Outrossim, o mero exame da sigilosidade dos dados obsta a sua divulgação, sobretudo aqueles constantes no SIMBA. Isso porque, o sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). 39. Desse modo, nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, § 4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o). 40. Ante a sigilosidade das informações armazenadas, portanto, não há que permitir sua devassa para a busca de bens de interesse meramente privado do credor. 41. Nessa toada, esta Terceira Turma reconheceu que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional do direito constitucionalmente protegido.” Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora